Tribunal: TJBA
Processo: 8075252-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075252-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANA SANTOS DA SILVA ARAGAO CRUZ Advogado(s): LEONARDO BOTELHO PERRI registrado(a) civilmente como LEONARDO BOTELHO PERRI AGRAVADO: RAFAEL ALVES GALVAO 05496961564 e outros Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por autora em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de insuficiência de provas da hipossuficiência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados aos autos — contracheque, extratos bancários, comprovantes de despesas e declaração de hipossuficiência — são suficientes para demonstrar a condição financeira da parte, independentemente da escolha de foro diverso e da contratação de advogado particular. III. Razões de decidir Nos termos do art. 98 do CPC, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que comprove insuficiência de recursos, bastando, para a pessoa natural, a declaração firmada nos autos, conforme presunção do art. 99, § 3º, do mesmo diploma. A contratação de advogado particular e a eleição de foro diverso não constituem, por si só, razões para indeferimento do benefício, conforme previsão do § 4º do art. 99 do CPC e entendimento consolidado nos tribunais. Os documentos anexados aos autos pela agravante evidenciam situação de dificuldade econômica, sendo suficiente para manutenção da presunção legal. O indeferimento da gratuidade exige prova inequívoca da capacidade econômica da parte, o que não restou demonstrado nos autos. A concessão do benefício não implica prejuízo irreparável à parte contrária, podendo ser revogada caso se comprove alteração na condição financeira, conforme art. 100 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8176628-44.2024.8.05.0001, em que figura como agravante Luciana Santos da Silva Aragão Cruz, e como agravado Banco Master S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas. MM-02